Tribunal: STF
Processo: AI 169280
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de
instrumento contra o despacho de inadmissibilidade do recurso
extraordinário julgado prejudicado, em face do provimento do recurso
especial, concomitantemente interposto, cuja decisão transitou em
julgado. 3. Matéria referente à extinção, ou não, da assistência à
acusação, com a revogação dos dispositivos do Código de Processo
Penal que prevêem a assistência, pelo art. 129, I, da Constituição
Federal. Competência do Ministério Público para ação penal pública.
4. Decisão que afirma não ter sido extinta a assistência pela
Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.